Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMISSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO VALOR PELO SISTEMA SARPRE. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA, NO PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1317982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária”.
2. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivo, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
3. Caso em que os embargos de declaração foram opostos contra acórdão proferido no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, em contrariedade a julgado do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.
4. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
5. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses da parte.
6. Verificado omissão quanto à alegação do embargante de viabilidade da emissão de precatório em valor inferior a dez salários mínimos pelo Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios – fundada em despacho proferido pelo juízo da COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios –, deve o vício ser sanado, sem, contudo, reconhecer efeitos infringentes, porquanto constatado que não fora devidamente demonstrada pelo recorrente a implementação e atualização do sistema, a fim de, fora hipóteses excepcionais, admitir o cadastramento dos precatórios parciais com a criação de ferramenta para sinalizar essa particularidade, o que foi considerado, embora não expressamente, pelo voto condutor, pela ocasião da inadmissão da pretensão do pagamento da parte incontroversa da dívida no acórdão objurgado.
7. Embargos de declaração 0706355-13.2023.8.07.0000 conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o acórdão embargado de no 1712564 e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, a fim de manter a decisão agravada que determinou a aplicação do índice IPCA-E como índice de atualização monetária em substituição à TR até 8/12/2021. Embargos de declaração 0706745-80.2023.8.07.0000 acolhidos sem alteração do resultado do julgamento.